Tribunal: STF
Processo: MS 39696
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Claudia Nardoni e Maria Luiza Nardoni formalizaram mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).



    Alegam solucionada a controvérsia em 15 de abril de 2019, por ocasião do exame do MS 32.243. Na oportunidade, o ministro Ricardo Lewandowski julgou prejudicado o mandado de segurança, ao fundamento de que a Corte de Contas havia chegado a reconhecer, administrativamente, o direito das pensionistas, deixando, todavia, de revogar a medida acauteladora deferida.



    Segundo narram, foram notificadas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, por meio do Ofício n. 58/2024/NUAP-SP/SPRF-SPO, “da lavra da Chefe do Núcleo de Administração de Pessoal da 6ª Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal”, a respeito do pronunciamento do TCU a questionar a legalidade da pensão que vinham recebendo (acórdão n. 6.760). Dizem indeferido recurso administrativo relativo à pensão civil por elas recebida desde 1973. Destacam haver a Corte de Contas julgado ilegal a concessão do benefício após 51 anos, ao argumento de que Antonio Nardoni seria servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452/1943) e não pelo Estatuto do Servidor Público (Lei n. 8.112/1990). Ressaltam decisão do Supremo formalizada no âmbito do MS 32.243, a reconhecer o direito das pensionistas.



    Discorrem sobre a vida funcional do instituidor da pensão, servidor do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem do Ministério dos Transportes. Destacam haver sido pleiteada a concessão de pensão especial à família de funcionário público falecido em acidente de trabalho. Informam que a Corte de Contas apreciou a legalidade do benefício concedido na vigência da Constituição Federal de 1967, com base na Lei n. 1.711/1952 e no Decreto n. 36.899/1955. Concluem ter operado o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.



    Requerem, ao fim:



    1) A prioridade na tramitação em razão de se tratar de verba alimentícia; 



    2) A concessão de gratuidade de justiça; 



    3) Que seja reeditada a medida liminar que foi concedida nos autos do MS 32.243/STF para garantia do direito das Impetrantes; ou,



     4) Que seja concedida nova medida liminar para restabelecer a pensão ora cancelada indevidamente pelo TCU; 



    5) Que seja, ao final, julgado procedente o pedido determinando ao Tribunal de Contas da União que se abstenha de cancelar a pensão alimentícia a qual vem sendo pagas às Impetrantes há mais de 51 anos; 



    6) Que seja [o] MS 32.243/STF trazido em apenso ao presente pedido para os fins de aproveitamento dos documentos lá juntados.



    Em 17 de junho de 2024, as impetrantes foram intimadas a emendar a peça primeira, “apontando, de forma objetiva, [...] o ato reputado ilegal ou abusivo, vinculando-o à autoridade apontada como coatora”, bem como providenciando “a juntada aos autos das peças processuais a ele pertinente, sob pena de indeferimento da inicial (Código de Processo Civil, art. 321)” (eDoc 7).



    Em resposta, peticionaram em 21 de junho de 2024 (petição/STF n. 76.747/2024 – eDoc 8). 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita e de prioridade de tramitação do feito (Lei n. 10.741/2003, art. 71, § 1). Dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.



    O uso desse instrumento, entretanto, requer a prévia demonstração da liquidez e a certeza do direito vindicado. Ou seja, este tem de mostrar-se manifesto em sua existência, delimitado na extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.



    Além disso, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXIX, e Lei n. 12.016/2009, art. 1º).



    Na hipótese, distribuído este mandamus, as impetrantes foram intimadas a apresentar, de forma objetiva, o pronunciamento reputado ilegal ou abusivo, e vinculá-lo ao ministro Bruno Dantas, Presidente do TCU, além de providenciar a juntada dos documentos respectivos, sob pena de indeferimento da inicial (eDoc 7).



    Em resposta, as autoras ressaltam que “agora, novamente o TCU cancela a pensão alegando ilegalidade na sua concessão, o que viola a legislação pátria em vigor à época da concessão do benefício, o direito líquido e certo das Impetrantes e a decisão do então Senhor Ministro do STF, Ricardo Lewandowski” (eDoc 8).



    Informam que “o ato ilegal e abusivo praticado pelo TCU é o cancelamento da pensão alimentícia que as Partes Autoras vem recebendo há mais de 50 anos, cujo benefício o TCU cancelou sem motivo justo, sendo que esse Colendo STF por via do MS 32243 considerou legal a citada pensão”. Juntam aos autos peças da citada ação mandamental, protocolada em 2013 (petição inicial, parecer da Procuradoria-Geral da República e decisão que julgou prejudicados o mandado de segurança e o agravo interposto contra o deferimento da medida liminar – eDoc 9).



    Verifico, no entanto, que não foi cumprida a diligência determinada, uma vez que os argumentos e os documentos anexados ao processo não atendem a solicitação contida no despacho de 17 de junho de 2024, na medida em que:



    (i) a decisão do ministro Bruno Dantas – ou seja, aquela que, de acordo com as impetrantes, cancelou referida pensão alimentícia – não foi juntado aos autos; e



    (ii) a petição inicial do mandado de segurança constante das fls. 1-16 do eDoc 9, datado de 2 de julho de 2013, impugna pronunciamento do ministro Augusto Nardes, no âmbito do qual foram julgados prejudicados o mandamus e o agravo interposto de decisão de deferimento da medida liminar, ante a perda superveniente do objeto.



    Ainda, as autoras afirmam terem sido notificadas, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, acerca do ato do Tribunal de Contas a questionar a legalidade da pensão recebida.



    A despeito disso, deixaram de anexar aos autos tanto o Ofício n. 58/2024/NUAP-SP/SPRF-SPO quanto o acórdão n. 6.760, o que impede a apreciação do processo, por ausência de documento indispensável à propositura da demanda. 



    3. Ante o exposto, denego a segurança (RISTF, art. 21, § 1º), por inépcia da inicial (CPC, art. 485, I), prejudicada a análise do pedido liminar. 



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente